Tribunal: TJMT
Processo: 13456-70.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0013456-70.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): MAX CONCEIÇAO PEIXOTO
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 04/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA –
COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGANCIA DE MÁ-
FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos
morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de
proteção ao crédito por débito inexistente, sendo desconhecido pela
parte autora, que em sua inicial negou a existência de contratação.
Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica
entre as partes, apresentando Histórico de Contas e Dados cadastrais
do cliente.
O processo havia sido pautado para 31/10/2019, mas foi retirado de
pauta e lançado despacho de diligência.
Vejamos o despacho lançado por esse relator no mov. 45:

1 A parte autora alega na inicial que reside na Rua 315, nº 11, setor
03, quadra 103, Bairro Tijucal, CEP 78088-365, na cidade de Cuiabá-
MT. Afirma que as 12 (doze) inscrições apontadas no extrato do
SPC/Serasa são indevidas, eis que não possui débito algum com a
reclamada.
2 Em contestação, a reclamada juntou Histórico de Contas e Dados
cadastrais do cliente aponto como titular da UC 902195-7 localizada
na Rua 315, n° 04, setor 03, quadra 103, Bairro Tijucal, na cidade de
Cuiabá-MT.
3 A sentença julgou a ação improcedente a ação nos seguintes
termos:
Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE
IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento
no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO
pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de
dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda,
consoante art. 81, § 2º do CPC.
Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das
custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III
da seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no
montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais).
OPINO AINDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO da
Reclamada, para o fim de condenar a Reclamante ao pagamento de
R$ 5.102,02 (cinco mil e cento e dois reais e dois centavos), que
deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos por juros
moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos vencimentos.

4 – Em sede de Recurso inominado o autor/recorrente aduz que o
número da sua residência é 11 e o número apontado na tela de
cadastro é 04, não sendo o mesmo local. Registro que tal afirmação
não constou em impugnação, de onde, na oportunidade, o autor
alegou apenas que não foi comprovada a contratação dos serviços.
5 – Considerando que a Energisa é a concessionária prestadora do
serviço de transmissão de energia em todo o Estado de Mato
Grosso, no endereço mencionado na inicial há de possuir,
obrigatoriamente, uma UC ligada.
6 – Portanto, retiro o feito de pauta e converto em diligência para
determinar que o recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente a fatura de energia do endereço que reside.
7 – Com o cumprimento da determinação acima, concedo o prazo
de 15 (quinze) dias para a recorrida se manifestar.
8 – Após, conclusos para agendar nova sessão de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Conforme certidão constante na mov. 50, mesmo devidamente
intimado(a), a parte recorrente deixou decorrer o prazo, sem
manifestação.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda
improcedente e procedente o pedido contraposto de R$ 5.102,02
(cinco mil e cento e dois reais e dois centavos), além de condenar o
consumidor em multa por litigância de má-fé, devendo, assim, ser
mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem
perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não
traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do
julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação
mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se
falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho
a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por
litigância de má-fé no importe 9,9% sobre o valor da causa (R$
17.177,07) em substituição ao fixado em 1°grau, bem como,
honorários advocatícios que elevo para 10% sobre o valor atualizado
da causa, em substituição ao fixado no primeiro grau, nos moldes do
artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator